Tribunal: TJES
Processo: 0026464-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoas com deficiência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026464-10.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ESPIRIT DE PAIS E PILOTOS DE KART - ASSEPAK

APELADO: CLELIO RAMIRO SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE EM KARTÓDROMO. MORTE DE USUÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PENSÃO MENSAL AOS GENITORES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Associação Espírito Santense de Pais e Pilotos de Kart – ASSEPAK contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de reparação por danos materiais e morais, em razão de acidente fatal ocorrido em pista de kartismo amador.

A recorrente busca a reforma do julgado alegando ausência de responsabilidade pela atividade comercial de terceiros, inexistência de nexo causal por culpa exclusiva da vítima e desproporcionalidade das condenações indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão quanto ao agravo retido na origem gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a proprietária do imóvel que aufere lucro indireto possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária; (iii) determinar se a conduta da vítima ou as falhas estruturais e de equipamento causaram o evento morte; (iv) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das matérias constantes no agravo retido diretamente pelo Tribunal supre a omissão do juízo de origem, preservando a economia processual e a primazia do julgamento de mérito.

A proprietária e administradora do complexo desportivo que aufere vantagem econômica direta sobre as locações integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por danos decorrentes de defeitos na segurança do local, conforme parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços apresenta natureza objetiva, fundamentada no dever geral de segurança inerente à atuação no mercado de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo pericial demonstra que o sinistro decorreu de graves falhas de segurança passiva, notadamente a presença de obstáculo metálico perfurante na área de escape e pneus em mau estado de conservação no veículo disponibilizado.

A falha técnica de piloto amador constitui evento previsível e inerente à atividade, não configurando excludente de responsabilidade quando o dano é potencializado pela inadequação da infraestrutura do circuito.

O montante de R$ 150.000,00 para cada genitor harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de dano-morte.

O pensionamento mensal aos pais de família de baixa renda é devido independentemente de prova da dependência econômica, ante a presunção de colaboração financeira mútua entre os membros do núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O proprietário de kartódromo que aufere lucro indireto sobre a atividade de locação responde solidariamente por danos causados aos consumidores.

A existência de obstáculos rígidos desprotegidos em área de escape de pista de corrida caracteriza defeito na prestação do serviço.

É presumida a dependência econômica em famílias de baixa renda para fins de fixação de pensão mensal decorrente de morte de filho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 17 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.075.732/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.989.982/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.064.885/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto.

O presente caso envolve ação de reparação de danos materiais e morais, por meio da qual pretendem

Clério Ramiro Souza e Vânia Silva
a condenação ao pagamento de indenizações decorrentes de acidente ocorrido em 13 de novembro de 2010, que culminou com o falecimento da filha,
Aline Silva Ramiro
, após colisão com obstáculo metálico durante prática de kartismo amador.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento de que restou configurado defeito na prestação do serviço devido à manutenção de obstáculo perigoso na área de escape e à disponibilização de equipamento com pneus em mau estado de conservação, condenando, solidariamente,
Associação Espírito Santense de Pais e Pilotos de Kart – ASSEPAK
e Cooperativa dos Prestadores de Serviço do Kartódromo Internacional da Serra – COOPKART
, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 a cada autor.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a higidez processual da sentença, a legitimidade da associação proprietária do kartódromo e a configuração da responsabilidade civil solidária das fornecedoras perante o evento danoso.

1. DAS MATÉRIAS PRELIMINARES

1.1. Da Nulidade da Sentença (Agravo Retido)

A associação apelante suscita, inicialmente, a nulidade do provimento jurisdicional sob o argumento de que o agravo retido interposto contra a decisão saneadora não fora objeto de juízo de retratação ou apreciação oportuna.

Conforme se extrai, o juízo na origem declinou de decidir o recurso, remetendo a análise da questão para eventual sede recursal.

Todavia, embora tais matérias não tenham sido apreciadas na instância primeva, este Tribunal as enfrenta neste ensejo — providência que supre a omissão apontada e evita a anulação do feito, em prestígio à economia processual e ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Do exposto, rejeito a
preliminar.

1.2. Da Ilegitimidade Passiva
ad causam

Na sequência, sustenta a recorrente a condição de mera locadora da pista, o que afastaria o nexo com a relação de consumo.

Importante salientar, porém, que o Código de Defesa do Consumidor, em dispositivos como o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25, estabelece o regime de solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento.

Segundo se depreende, a apelante é proprietária e administradora do complexo desportivo, auferindo vantagem econômica direta por meio de percentual sobre cada locação realizada pela
Cooperativa dos Prestadores de Serviço do Kartódromo Internacional da Serra – COOPKART
.

A compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que o proprietário do estabelecimento que disponibiliza infraestrutura para atividade de lazer responde solidariamente por danos decorrentes de defeitos na segurança do local.

É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS -
Ação indenizatória movida contra shopping center e operadora de cinema em razão de acidente envolvendo menor que sofreu ferimento causado por parafuso saliente em poltrona de cinema -
Sentença de procedência - Falha na prestação de serviço configurada - Risco inerente ao empreendimento - Responsabilidade solidária dos réus reconhecida à luz do artigo 14 do CDC - Alegada ilegitimidade passiva do shopping afastada pela participação na cadeia de consumo e obtenção de lucro indireto com a atividade desenvolvida nas dependências locadas - Precedentes desta E. Corte
-
[...]
Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1014505-68.2020.8.26.0554; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PELOS SEGURANÇAS DO LOCAL. CHOPERIA E RESTAURANTE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
O estabelecimento comercial é responsável, objetivamente, pela integridade física de seus frequentadores/consumidores, conforme o insculpido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço consiste no efeito de imputação ao fornecedor, de sua responsabilização em razão dos danos causados em razão de defeito no fornecimento de serviço, determinando seu dever de indenizar pela violação do dever geral de segurança inerente a sua atuação no mercado de consumo.
2. Atento as peculiaridades do caso, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, entendo razoável a fixação do dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Danos materiais fixados em R$ R$ 1.343,88 (hum mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), porque devidamente comprovados. 4. Inobstante ter a requerente que ostentar a cicatriz no joelho, tal marca não conduz à reparação, na medida que o dano estético é o prejuízo relacionado às deformidades físicas que causem repugnância, desgosto ou complexo de inferioridade na vítima, o que não ocorre nos autos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - 02521842020168090051, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 17/02/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/02/2020)

Do exposto, rejeito a
preliminar.

2. DO MÉRITO

Vencidos os pontos prévios, adentra-se ao núcleo da discussão jurídica.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da aferição de culpa, bastando a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.075.732/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Como se infere, a conclusão externada no precedente teve por base a interpretaç
ão dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais o fornecedor responde por danos causados por falhas na segurança que o consumidor legitimamente espera do serviço.

No caso, observa-se, mediante análise detalhada do Laudo Pericial de Local de Acidente nº 6240/2010, que o sinistro fora diretamente potencializado por severas falhas de segurança passiva no circuito.

O documento técnico atesta que,
na área de escape, encontrava-se poste de iluminação montado sobre reboque metálico, cuja barreira de proteção era inadequada para o sentido em que a corrida se desenvolvia, resultando em "haste de ferro exposta e de forma perigosa".

Constatou-se, também, que
o kart operado pela vítima possuía pneus com "desgastes acentuados", o que comprometeu a aderência e facilitou a derrapagem na curva.

A esse respeito, assenta-se que a tese de culpa exclusiva da vítima por suposta imperícia não merece prosperar.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se considerar que em atividades de entretenimento amador, a falha técnica do piloto é evento plenamente previsível e inerente ao negócio.

O dever de segurança das demandadas impunha a manutenção de áreas de escape livres de obstáculos rígidos desprotegidos, transformando o que deveria ser zona de segurança em fator de letalidade.

À evidência, não houve ruptura do nexo causal, visto que o evento morte decorreu diretamente da exposição de estrutura metálica perfurante na trajetória de escape.

Noutro viés, quanto ao
quantum
indenizatório pelos danos morais, fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada genitor, entende-se que tal montante guarda estreita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se encontrar em perfeita harmonia com os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal da Cidadania para hipóteses de dano-morte.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada. 2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese. 5.
A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1989982 CE 2021/0284103-6, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Registre-se, ainda, que a perda de descendente no vigor da idade adulta (25 anos) configura dor imensurável, superando o mero dissabor e autorizando a manutenção do valor com caráter compensatório e pedagógico-punitivo.

Por fim, no tocante ao pensionamento mensal, cumpre salientar que, conforme orientação sufragada pelo STJ, em se tratando de família de parcos recursos, existe presunção relativa de dependência econômica mútua entre os membros, sendo devido o pensionamento aos pais pela morte de filho, ainda que ele já tenha atingido a maioridade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVENIÊNCIA. AVALIAÇÃO DO MAGISTRADO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DIREITO DE ACRESCER. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 5.
Em caso de família de baixa renda, a colaboração financeira entre os membros é presumida, sendo devido o pensionamento mensal aos genitores da vítima, independentemente de prova da dependência econômica, sendo possível o direito de acrescer.
6. O valor da indenização por danos morais apenas poderá ser reduzida quando manifestamente exorbitante, o que não se verifica no caso concreto. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2064885 SP 2023/0122857-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Destarte, tendo como ponto de partida o dispositivo constitucional da solidariedade familiar (Art. 229 CF) e o fato de a vítima ter concluído graduação em arquitetura pouco antes do óbito, a expectativa de auxílio financeiro futuro é legítima.

A fixação em 1/3 (um terço) do salário mínimo atende aos parâmetros jurisprudenciais de moderação.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que sobejamente demonstrados o defeito no serviço e o nexo de causalidade com o resultado fatal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.